Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-88.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801789-88.2024.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE PINTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801789-88.2024.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADO: JORGE PINTO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO-FUNERAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM SEPULTAMENTO PARA DEPENDENTES DIRETOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Recurso de apelação cível
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer. O juízo originário julgou procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária, condenando a autarquia estadual a implantar o benefício de pensão por morte em favor do viúvo, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento de auxílio-funeral correspondente a dois meses de remuneração da ex-servidora.

2.

O ente previdenciário sustenta, em suas razões recursais, a ausência de prova da constância do vínculo conjugal na data do óbito da segurada, ocorrido em 19/11/2019, argumentando que a certidão de casamento de 1982 e a prova testemunhal seriam insuficientes. Quanto ao auxílio-funeral, alega que o benefício possui natureza indenizatória e que a concessão estaria condicionada à comprovação documental pré-constituída das despesas do sepultamento, nos termos da Lei Estadual nº 8.975/2020, o que não foi apresentado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento, aliada a elementos documentais e à certidão de óbito indicando o estado civil de casada, é apta a comprovar o vínculo conjugal e a presunção legal de dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002; e (ii) determinar se o cônjuge, na qualidade de dependente presumido e direto do ex-servidor falecido, possui direito ao recebimento do auxílio-funeral sem a obrigatoriedade de apresentar notas fiscais ou comprovação documental de gastos com o sepultamento, à luz da Lei Estadual nº 5.810/1994 e da Instrução Normativa nº 002/2008 do IGEPREV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
e à Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legislação aplicável à concessão da pensão por morte e demais benefícios previdenciários é aquela vigente na data do falecimento do segurado. Tendo o óbito ocorrido em 19/11/2019, a controvérsia atrai a incidência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e da redação original da Lei Estadual nº 5.810/1994, sendo inaplicáveis as exigências e restrições introduzidas pela superveniente Lei Estadual nº 8.975/2020.

5.

Nos termos do art. 6º, inciso I, combinado com o § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, o cônjuge figura na primeira classe de dependentes previdenciários, cuja dependência econômica em relação ao segurado falecido é presumida por lei, dispensando comprovação adicional.

6.

O vínculo conjugal e a sua constância no momento do óbito restaram plenamente demonstrados pela Certidão de Casamento Civil (união de mais de 46 anos), pela Certidão de Óbito, na qual consta o estado civil da falecida como "casada" com o autor, e por documentos contemporâneos aptos, cumprindo satisfatoriamente o ônus probatório do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça apontam que a exigência de coabitação contínua não se sobrepõe à validade do casamento formalizado.

7.

No tocante ao auxílio-funeral, o art. 160, inciso II, alínea "b" da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará) confere o direito ao recebimento de valor correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento diretamente aos dependentes do ex-servidor.

8.

De acordo com a exegese da própria Instrução Normativa nº 002/2008 do IGEPREV, a exigência de notas fiscais e comprovação detalhada de despesas de sepultamento restringe-se, unicamente, às hipóteses em que o requerente seja terceiro interessado ou sucessor civil não dependente (art. 2º, inciso III). Sendo o requerente o cônjuge sobrevivente (dependente direto), o direito ao benefício decorre puramente de sua condição jurídica familiar, bastando a apresentação de seus documentos pessoais e da certidão de casamento, o que afasta a necessidade de prova documental dos gastos fúrebres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, a certidão de casamento civil, corroborada por indicação de estado civil de casado na certidão de óbito, constitui prova idônea do vínculo conjugal, operando-se a presunção legal de dependência econômica para fins de pensão por morte.

2. O cônjuge, na qualidade de dependente previdenciário do ex-servidor público estadual, faz jus ao recebimento do auxílio-funeral (art. 160, II, 'b' da Lei nº 5.810/1994) em razão de sua condição jurídica, sendo dispensada a comprovação documental ou apresentação de notas fiscais de despesas com o sepultamento, exigência aplicável tão somente a terceiros não dependentes.”

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 40, § 7º, II;

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I, e 487, I;

·

Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU do Estado do Pará), art. 160, inciso II, alínea "b";

·

Lei Complementar Estadual nº 039/2002, arts. 6º, inciso I e § 5º, e 25;

·

Instrução Normativa IGEPREV nº 002/2008, art. 2º, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0038646-34.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 03/11/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0822942-64.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0840436-39.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/07/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0852704-91.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer
, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte e Concessão de Auxílio Funeral c/c com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Historiando os fatos, a parte autora narra que manteve relacionamento conjugal formalizado por casamento civil e religioso com a falecida servidora pública aposentada, Sra. Maria Idalina Vilhena da Silva, por mais de 50 anos até o óbito desta, ocorrido em 19/11/2019.

Afirma que era dependente economicamente da ex-servidora e que pleiteou administrativamente os benefícios de pensão por morte e auxílio-funeral. Aduz, contudo, que o pedido de pensão foi indeferido sob a justificativa de ausência de comprovação da constância do casamento na data do óbito e que o requerimento de auxílio-funeral permaneceu sem resolução por quase dois anos, configurando violação à duração razoável do processo.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para implantação da pensão por morte, o pagamento das parcelas retroativas e a condenação do réu ao pagamento de auxílio-funeral correspondente a dois meses da remuneração da segurada.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial (ID 124531901), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. CONDENAR o IGEPREV/PA a implantar o benefício de PENSÃO POR MORTE em favor do autor, JORGE PINTO DO NASCIMENTO, com data de início a contar da data do primeiro requerimento administrativo (29/06/2022, conforme ID 124574332). As parcelas vencidas deverão ser pagas em única vez, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do Tema 810/STF e da EC 113/2021.

2. CONDENAR o IGEPREV/PA a pagar ao autor o AUXÍLIO-FUNERAL, no valor correspondente a 2 (duas) vezes a remuneração ou provento percebido pela servidora falecida na data do óbito (19/11/2019), conforme contracheque de ID 124578851, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveria ter sido pago e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas mais uma anuidade das vincendas), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, e da Súmula 111 do STJ.”

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte alega que não há comprovação da constância da relação conjugal na data do óbito da ex-segurada, indicando que o autor descumpriu o ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o conceito de cônjuge para efeitos previdenciários exige a efetiva convivência finalística e a participação no patrimônio, o que não restou demonstrado nos autos, visto que o autor não atendeu à solicitação administrativa para apresentar documentos essenciais e comprovantes contemporâneos ao óbito.

Defende que a certidão de casamento datada de 1982, por si só, não é apta a demonstrar a manutenção da relação até o falecimento da segurada e que a sentença se baseou unicamente em testemunhas.

Alega que, em relação ao auxílio-funeral, o benefício possui caráter indenizatório e sua concessão está estritamente condicionada à efetiva comprovação de realização das despesas fúnebres pelo beneficiário, conforme recente alteração do Regime Jurídico Único do Estado promovida pela Lei nº 8.975/2020 e orientações gerais baseadas no princípio da autotutela administrativa.

Destaca que a parte autora não colacionou nenhuma nota fiscal ou prova documental de gastos pré-constituída em seu nome, inviabilizando o ressarcimento pleiteado.

Defende que a concessão de benefícios sem a estrita observância dos critérios legais representa grave desvio de legalidade e coloca em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário estadual, criando passivos não previamente calculados.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, aduzindo o preenchimento de todos os requisitos legais com base na presunção de dependência econômica legal conferida ao cônjuge pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e a inaplicabilidade retroativa das exigências da Lei nº 8.975/2020 ao auxílio-funeral.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação cível, opinando pela integral manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito do autor ao pagamento de pensão por morte e auxílio funeral em razão do falecimento de sua esposa em 19 de novembro de 2019, ex-segurada do IGEPREV.

Quanto à concessão da pensão por morte, aplica-se, ressalvadas as regras de transição, a legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme a Súmula nº 340 do STJ e o princípio do
tempus regit actum
.

No caso, como o falecimento da segurada ocorreu em 2019, incide a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, então vigente, que dispõe o seguinte:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Verifico que o apelado demonstrou sua condição de cônjuge da ex-segurada por meio da Certidão de Casamento Civil, que comprova a união formal e legal iniciada em 24 de julho de 1973 e mantida por mais de 46 anos.

A Certidão de Óbito da Sra. Maria Idalina registra expressamente seu estado civil como “casada” com o autor, o que reforça a permanência do vínculo conjugal até a data do falecimento.

A existência de filhos em comum, conforme as certidões anexadas aos autos, também reforça a comprovação de uma entidade familiar estável e duradoura.

Além disso, documentos contemporâneos aos últimos anos de vida da segurada confirmam a continuidade da relação, como a procuração juntada em processo de 2018 e o comprovante de candidatura de 2016, ambos com a indicação de estado civil “casada”
, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme se consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária de Nilcea Maria David Teixeira e seus filhos menores, para conceder pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Sidney do Nascimento Teixeira, Policial Militar. O benefício havia sido indeferido administrativamente sob alegação de inexistência de entidade familiar e ausência de comprovação de dependência econômica da viúva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal e da dependência presumida da viúva; (ii) estabelecer se é necessária prova adicional da convivência contínua ou da dependência econômica para fins de concessão da pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O casamento é provado pela certidão de registro civil, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, sendo este documento idôneo para comprovar o vínculo conjugal. 4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo do ente previdenciário ( CPC, art. 373, II). 5. O IGEPREV não produziu prova capaz de afastar a validade da certidão de casamento nem demonstrou separação de fato, limitando-se a impugnação genérica. 6. A legislação previdenciária aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica para cônjuges, diferentemente do que ocorre em união estável, hipótese não configurada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento
: 1. A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte.

2. A dependência econômica entre cônjuges é presumida por lei, dispensando comprovação adicional, salvo prova em contrário produzida pelo ente previdenciário.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.543; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, e 36. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021, pub. 29.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00386463420138140301 31557685, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ.

REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

Assim, entendo que não assiste razão ao apelante, pois, embora alegue a ausência de prova da coabitação, os documentos juntados aos autos, inclusive comprovantes de residência em nome do recorrido, demonstram que a
de cujus
residia no mesmo endereço que o autor à época do óbito.

De qualquer forma, como bem explanado pelo Juízo, ainda que assim não fosse esta Corte de Justiça entende exigência de coabitação afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção previdenciária, especialmente em casos de casamento duradouro entre pessoas idosas
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08527049120228140301 26741579, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Público).(
grifei
)
.

Quanto ao auxílio-funeral, o art. 160, inciso II, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.810/94, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Pará, dispõe o seguinte:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro
ou dependentes
:

b) auxílio-funeral,
correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
;

Além disso, conforme já elencado acima, o IGEPREV adotou em sua Instrução Normativa n° 002/2008 especificações para o reconhecimento e concessão do benefício, instituindo que:

“Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

II –
Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou
dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).”

Do teor normativo transcrito, infere-se que o auxílio-funeral é devido aos dependentes do ex-segurado. No caso em exame, a condição do impetrante como dependente da servidora falecida ficou plenamente comprovada, sendo desnecessária a comprovação por documentos das despesas do sepultamento. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento a favor da concessão do benefício:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A EX-SEGURADA FALECIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. o conjunto probatório dos autos indica que o autor/apelado preenche os requisitos para a concessão do benefício, comprovando a existência de relação marital com a ex-segurada à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição do autor de esposo e beneficiário da servidora falecida, nos termos do art. 6º, inciso I, § 5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.
No caso em tela, em se tratando de ser o requerente o marido da falecida, cabe o respectivo pagamento sem a necessidade de se comprovar, por documentos, as despesas do sepultamento; exigência que só se aplica no caso da ausência de dependentes, conforme disciplina a legislação, sendo cabível o pagamento do auxílio-funeral. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229426420218140301 17498036, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002 . DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO . LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA B. PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a condição do impetrante de esposo, portanto dependente da segurada, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

2.Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea b, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA

1. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840436-39.2021 .8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a sentença não merece qualquer retoque.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026